Tribunal: TJMT
Processo: 1005435-47.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005435-47.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), VENCESLAU LEONCIO MARTINS - CPF: 284.624.751-04 (EMBARGANTE), HERONILDES ALCELINA MARTINS DA SILVA - CPF: 011.249.551-60 (EMBARGANTE), HERMINIA LEOPOLDINA MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 604.616.591-15 (EMBARGANTE), MANOEL BENEDITO DE CAMPOS - CPF: 078.495.241-87 (EMBARGANTE), RAQUEL CRISTINA FANALI MARTINS - CPF: 893.379.721-15 (EMBARGANTE), JAIR DE FRANCA MARTINS JUNIOR - CPF: 049.764.191-77 (EMBARGANTE), JAILSON FANALE MARTINS - CPF: 043.642.821-03 (EMBARGANTE), ANNY CAROLINE FANALE MARTINS - CPF: 034.577.381-06 (EMBARGANTE), VEREDIANA MARTINS DE BRITO - CPF: 024.944.131-41 (EMBARGANTE), VERONICA MARTINS DE BRITO - CPF: 024.880.771-43 (EMBARGANTE), HORTENCIA ANTONIA DE BRITO - CPF: 700.671.651-92 (EMBARGANTE), EUDES ANTONIO DE BRITO - CPF: 808.659.331-20 (EMBARGANTE), LEIRTON MARTINS DE BRITO - CPF: 938.644.181-00 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO DE BRITO - CPF: 867.830.681-53 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), ESPOLIO DE MANOEL MARTINS DE CAMPOS - CPF: 007.360.071-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE AUGUSTA LEOPOLDINA DE CAMPOS - CPF: 004.144.161-39 (TERCEIRO INTERESSADO), VLADIMIR MARCIO YULE TORRES - CPF: 721.490.601-59 (ADVOGADO), MANOEL MARTINS DE CAMPOS - CPF: 007.360.071-72 (EMBARGADO), AUGUSTA LEOPOLDINA DE CAMPOS - CPF: 004.144.161-39 (EMBARGADO), DALVA CAVALINI DA SILVA CAMPOS - CPF: 327.820.801-30 (EMBARGADO), MAIARA CAVALINI DE CAMPOS - CPF: 031.290.441-08 (EMBARGADO), MARIANE CAVALINI DE CAMPOS - CPF: 046.421.251-08 (EMBARGADO), MARYELLE DDALVA MARTINS SOUZA - CPF: 010.443.751-08 (EMBARGADO), RODRIGO CARRIJO FREITAS - CPF: 049.049.436-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS SUCESSÕES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA CUMULATIVOS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO EM AGRAVO. ROL TAXATIVO AO ART. 1.015 DO CPC.
MANIFESTAÇÃO SOBRE PRIMEIRAS DECLARAÇÕES. ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração contra acórdão que conheceu parcialmente do Agravo de Instrumento e, na parte conhecida, deu-lhe parcial provimento para autorizar a habilitação direta dos sucessores dos herdeiros pós-mortos nos próprios autos do Inventário, independentemente da prévia abertura de inventários autônomos, desde que comprovadas documentalmente a qualidade de sucessor e a regular representação processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) omissão ao não conhecer do Agravo de Instrumento quanto à impugnação da decisão concessiva da gratuidade da justiça; (ii) omissão quanto à análise da alegada intempestividade da manifestação apresentada pelas agravadas no inventário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os Embargos de Declaração possuem função integrativa e destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. A decisão que concede justiça gratuita não é imediatamente recorrível por Agravo de Instrumento, pois o art. 1.015, V, do CPC limita o cabimento às decisões que rejeitam o benefício ou acolhem pedido de sua revogação.

5. O acórdão afastou a alegada intempestividade da manifestação no inventário, considerando a contagem do prazo, a natureza do procedimento, a instrumentalidade das formas e a necessidade de correta apuração do acervo hereditário.

6. Não há omissão quando o julgado enfrenta de forma suficiente as questões relevantes, ainda que não rebata todos os argumentos das partes.

7. Os embargantes buscam rediscutir o mérito, finalidade incompatível com os Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão enfrenta adequadamente as questões relevantes e não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 223, 231, II, 277, 626, 627, 1.015, V, e 1.022; Súmula 98 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1005550-18.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.03.2026, publ. DJE 24.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
VENCESLAU LEONCIO MARTINS E OUTROS
contra acórdão de id. 359780370 que conheceu parcialmente do Agravo de Instrumento e, na parte conhecida, deu-lhe parcial provimento para autorizar a habilitação direta dos sucessores dos herdeiros pós-mortos nos próprios autos do Inventário e Partilha Cumulativos nº 1045523-77.2021.8.11.0041, independentemente da prévia abertura de inventários autônomos, desde que comprovadas documentalmente a qualidade de sucessor e a regular representação processual.

Os embargantes sustentam a existência de omissão no julgado quanto ao não conhecimento do Agravo de Instrumento no ponto relativo à revogação da gratuidade da justiça concedida às agravadas na origem. Alegam que o acórdão teria deixado de observar entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que o benefício deve ser revogado quando houver elementos demonstrativos da capacidade financeira da parte beneficiária. Afirmam, ainda, que houve omissão quanto à análise da intempestividade da manifestação apresentada pelas agravadas nos autos originários, a qual teria sido protocolada fora do prazo legal. Defendem a incidência dos arts. 223 e 231, II, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que, decorrido o prazo processual, opera-se a preclusão temporal independentemente de declaração judicial. Requerem o acolhimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes, para que seja revogada a gratuidade da justiça concedida às agravadas, reconhecida a intempestividade da manifestação apresentada no inventário e prequestionamento dos dispositivos invocados
(id. 361669381).

Os embargados não apresentaram contrarrazões (id. 365051870).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração buscam sanar supostas omissões quanto ao não conhecimento do Agravo de Instrumento no ponto relativo à revogação da gratuidade da justiça e ao reconhecimento da intempestividade da manifestação apresentada pelas agravadas no inventário
.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, o acórdão embargado concluiu que a decisão que defere o benefício da justiça gratuita não se insere nas hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento previstas no art. 1.015 do CPC, destacando que o inciso V do referido dispositivo restringe a recorribilidade imediata às decisões que rejeitam o pedido de gratuidade ou acolhem pedido de sua revogação.

A circunstância de os embargantes invocarem precedente acerca da possibilidade de revogação da gratuidade da justiça diante da existência de elementos indicativos de capacidade econômica não altera a conclusão adotada no acórdão.

Isso porque o fundamento determinante de conhecimento de parte do recurso não foi a impossibilidade de discussão da hipossuficiência econômica, mas a inadequação da via recursal eleita para impugnar, de imediato, decisão concessiva do benefício.

Também não prospera a alegação de omissão quanto à intempestividade da manifestação apresentada pelas agravadas no inventário, pois o acórdão analisou a controvérsia e assentou que a tabela de contagem do prazo, com observância das citações realizadas e da data da última juntada aos autos, afastava a extemporaneidade.

Além disso, consignou que a manifestação sobre as primeiras declarações, prevista nos arts. 626 e 627 do CPC, não ostenta a mesma rigidez típica da contestação, sobretudo diante da natureza própria do inventário e de sua finalidade voltada à correta apuração do acervo hereditário.

O acórdão reconheceu, no caso concreto, que não havia intempestividade a ser declarada e que, ainda que se cogitasse discussão sobre a prática do ato, a solução deveria considerar a disciplina própria do inventário, a instrumentalidade das formas prevista no art. 277 do CPC e o dever do magistrado de assegurar a exatidão do monte-mor até a homologação da partilha.

Assim, houve enfrentamento suficiente da matéria, sendo desnecessário que o julgador rebata um a um todos os argumentos apresentados pelas partes quando já adotada fundamentação apta a sustentar a conclusão do julgado.

Verifica-se, na verdade, que os embargantes buscam rediscutir
o resultado do julgamento
, finalidade que extrapola os estreitos limites dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. PASEP. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo condenação do Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de falha na gestão de conta PASEP, no valor de R$ 5.750,59, com base em laudo pericial contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade ou contradição quanto à legitimidade passiva do Banco do Brasil, competência jurisdicional, critérios de atualização das contas PASEP e existência do dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões suscitadas no Agravo Interno, fundamentando a responsabilidade do Banco do Brasil com base no Tema 1.150 do STJ e na prova pericial não impugnada especificamente.

4. As alegações da embargante constituem mera tentativa de rediscussão do mérito já decidido, não configurando os vícios sanáveis pelos Embargos de Declaração previstos no art. 1.022 do CPC.

5. A legitimidade passiva e a competência foram implicitamente reconhecidas ao se aplicar a jurisprudência consolidada do STJ sobre a responsabilidade do Banco do Brasil por falhas na administração das contas PASEP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de mérito quando o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes, fundamentando a decisão com base na legislação aplicável e jurisprudência consolidada
.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: EDcl. no REsp. 1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021, DJe de 16-9-2021.

(TJMT, N.U 1005550-18.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026, Publicado no DJE 24/03/2026).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados, ainda que não mencionados expressamente, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026